Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732470-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Rodrigues de Castro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0733971-96.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos e acolheu os embargos de declaração, tão somente para corrigir erro material, nos seguintes termos: “1. Os executados apresentaram Embargos de Declaração (Ids 102252449 e 103366925) face ao despacho de Id 102168109. 2. Em que pese a via eleita pelas partes não ser a mais adequada para arguir as considerações, passo à análise das alegações. 3. Os embargantes alegam, em síntese, erro material deste Juízo ao fixar o montante inicial para apuração do débito remanescente, requerendo nova remessa dos autos à Contadoria. 4. Em que pesem as considerações feitas pelas partes, não vislumbro argumentos capazes de levar ao acolhimento do pedido. Vislumbro, apenas, a existência de erro material na data mencionada no item 1.1 do referido despacho, haja vista que a data correta é 04/09/2020 e não 04/09/2021, como mencionado. 5. O termo inicial para apuração da dívida, qual seja, R$ 11.156,75 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), foi fixado com base na planilha de débito apresentada pelo credor ao Id 71601364, de modo que a apuração do saldo remanescente se trata apenas de atualização dos cálculos, abatidos os montantes pagos. 6. A planilha tomada como base por este Juízo foi apresentada após o exaurimento do prazo para pagamento voluntário e impugnação, conforme certificado ao Id 71376944, o que se deu após a devida intimação dos requeridos (Ids 68032473 e 68032471). 7. Em que pesem os executados terem comparecido aos autos posteriormente (Ids 80056263 e 80107337), é certo que recebem o processo no estado em que se encontrar - inteligência do Art. 346, §único do CPC-, de modo que àquela altura já se encontrava preclusa a oportunidade de impugnar os cálculos trazidos pelo credor. 8. Da mesma forma, há de se reconhecer que atualmente encontra-se preclusa a oportunidade de tecer as alegações, de modo que se operou a preclusão temporal para apresentação da insurgência trazida pelas partes. 9. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. Se o agravante não concordava com os cálculos apresentados pela exequente, deveria ter se insurgido quando teve a oportunidade de se manifestar. Assim, não tendo agido, mesmo diante de sua intimação para tanto, houve a perda da oportunidade processual de discordar do valor exequendo, operando-se a preclusão temporal. Assim, não há como reabrir a discussão da matéria que já encontra-se preclusão, devendo ser mantido o ato judicial agravado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06748491620198090000, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020) 10. Desta feita, em que pese a via eleita pelas partes não ser a mais adequada, sirvo-me da presente decisão para manifestar o entendimento de que não há que se falar em alteração do parâmetro inicial fixado para apuração do débito remanescente tampouco em nova remessa dos autos à Contadoria, visto que o Laudo acostado ao Id 102464682 observou os ditames estabelecidos no despacho embargado. 11. Ante o exposto, em que pese a via processual não ser a mais adequada, acolho os Embargos de Declaração opostos a fim apenas de estabelecer que a data inicial a ser considerada no item 1.1 do despacho de Id 102168109 é 04/09/2020 e não 04/09/2021 como mencionado, mantendo, incólumes, os demais itens do expediente. 12. Ademais, ante o acolhimento do Laudo apresentado pela Contadoria, prosseguirá a execução no montante de R$ 2.497,70 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), atualizado até Setembro de 2021. 13. Promova o credor andamento no feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a atualização da dívida, a partir de R$ 11.156,75 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), sob o argumento de que o valor inicial do débito é R$ 6.840,47 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos). Argumenta que os juros moratórios somente devem incidir sobre o valor original do débito, sob pena de capitalização, o que é vedado pela Lei de Usura. Salienta que não há que se falar em preclusão, pois não há discordância quanto aos cálculos anteriores, mas tão somente quanto sua utilização para atualizações futuras. Pede para sobrestar o cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualizar o valor do débito considerando o valor original (R$ 6.840,47). Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que a correção monetária e os juros devem incidir sobre o valor original do débito, isto é, R$ 6.840,47 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o Réu, ora agravante, ao pagamento de R$ 6.840,47 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (10.5.2019), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (4.5.2019). Em 14.2.2020, foi deflagrado cumprimento de sentença, no valor de R$ 8.717,06 (oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), montante corrigido e atualizado até aquela data[1]. Embora regularmente intimado, o Executado não realizou o pagamento voluntário e tampouco apresentou impugnação. Em razão disso, em 4.9.2020, o Exequente apresentou nova planilha de cálculo, com multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas processuais, o que totalizou R$ 11.156,75 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).[2] Desde então, iniciaram-se as tentativas de satisfação do crédito e, no decorrer da demanda, o Exequente, ora agravante, pagou parte da dívida. Infere-se, ainda, que o Exequente manifestou interesse em quitar o débito, todavia, as partes divergiram acerca do valor remanescente, razão pela qual o MM. Juiz a quo determinou a remessa dos autos à contadoria, nos seguintes termos: “1.Ante a persistente divergência das partes quanto ao valor do débito remanescente, previamente à adoção das medidas constritivas requeridas pelo credor, encaminho os autos à Contadoria para apuração do montante atualizado do débito com base nos seguintes parâmetros: 1.1 Do valor inicial da dívida em 04/09/2021 (Id 71601364), ou seja, R$ 11.156,75 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), no qual já estavam incluídas as penalidades previstas no Art. 523, §1 do CPC, devem ser abatidos: 1.1.1 R$ 78,17 (setenta e oito reais e dezessete centavos) bloqueados em 24/09/2020 (Id 73061797), os quais foram levantados com os respectivos acréscimos legais (ofício Id 94728260); 1.1.2 R$ 792,21 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), bloqueados em 10/05/2021 (Id 91223855) e levantados com os devidos acréscimos legais conforme decisão com força de ofício de ID 99531234 e 1.1.3 R$ 9.632,62 (nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) referentes ao valor da arrematação, valor este pago em 30/04/2021 (Id 90623418 p.4) e levantado com os devidos acréscimos legais (ofício Id 94728260). 2. Sobrevindo o Laudo, dê-se vista às partes para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.” Infere-se da decisão impugnada que foi determinado o abatimento das quantias já adimplidas do valor apontado como devido pelo credor, em decorrência do não pagamento voluntário pelo devedor. Sucede que o valor apontado como inicial da dívida, isto é, R$ 11.156,75 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), já está acrescido de juros moratórios, conforme se verifica nos cálculos apresentado pelo Executado[3]. Dessa forma, infere-se dos cálculos da contadoria que os juros de 1% foram aplicados sobre valor já acrescido de juros, o que é vedado, por implicar capitalização. Como se sabe, nos débitos judiciais, os juros moratórios incidem tão somente sobre o valor principal da condenação, já corrigido monetariamente[4]. Assim, em análise superficial dos autos, ao que tudo indica, assiste razão ao Agravante quanto à alegação de incidência de juros sobre juros. Em conclusão, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, tendo em vista que a espera do julgamento deste agravo poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, em decorrência da possibilidade de cobrança de valor maior do que o efetivamente devido. Assim, determino a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 56633001 dos autos de origem [2] Id. 71601364 dos autos de origem [3] Id. 71601364 [4] https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/como-funciona Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora